Tribunal: TJES
Processo: 5005836-35.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2023-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005836-35.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.
AGRAVADO: COOPE SERRANA - COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Em que pese o inconformismo da embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2. Não há omissão quando o fundamento externado na decisão exclui ou afasta, direta ou indiretamente, por incompatibilidade ou prejudicialidade, os demais argumentos sustentados pelas partes. Precedente do STJ.

3. Segundo o STJ “[...]
Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou reparar erro material,
não servindo para rediscussão de matéria já julgada no recurso
.
[...]” (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.704.970/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/5/2023, DJe de 8/5/2023.).

4. Embargos Declaratórios rejeitados.

Vitória, 23 de maio de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão emanado desta Primeira Câmara Cível, por meio do qual deu parcial provimento ao agravo de instrumento manejado por Itaú Unibanco S/A para, reformando em parte a decisão agravada, acolher a exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante e reconhecer a nulidade da execução por meio do manejo de cumprimento de sentença, determinando que seja instaurado o procedimento de liquidação de sentença.

A embargante sustenta, em síntese, que o acórdão encarta os vícios da omissão, contradição e obscuridade, pugnando pela “
reforma do acórdão embargado
”.

O embargado ofertou suas contrarrazões, pela incolumidade do acórdão.

É o sucinto relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 09 de maio de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O acórdão embargado restou ementado nestes termos:

“
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL ILÍQUIDO. NULIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Segundo o STJ “[...]
Tendo o título executivo judicial determinado a apuração das perdas e danos em sede de liquidação de sentença, é imperiosa a instauração da respectiva fase processual, sob pena de violação à coisa julgada. Precedente.[...]”
(AgInt no AREsp n. 1.550.726/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 11/5/2020, DJe de 18/5/2020).

2. No caso vertente, o título judicial é ilíquido, circunstância que repercute na nulidade da execução (CPC, I, art. 803) porque levada a efeito com a prematura oferta de cumprimento de sentença pela credora (agravada), tendo em vista que a liquidação do julgado reclama atividade complexa para a aferição do
quantum debeatur,
a ser desempenhada por perícia judicial com conhecimentos técnicos na área.

3. Assim, o desfecho com a nulidade do cumprimento de sentença, esvazia a irresignação do agravante quanto a irregularidade de sua intimação para a oferta de impugnação e, por via de consequência, acarreta na extirpação da multa por litigância má-fé aplicada em seu desfavor.

4. Por fim, embora a execução tenha que retornar à fase inicial com observância do procedimento de liquidação da sentença (CPC, art. 509), é induvidosa a existência de crédito passível de satisfação em favor da exequente (agravada), motivo pelo qual, a teor da observância do poder geral de cautela e da possibilidade de reputar válido ato que atingir a sua finalidade, revela-se incabível a substituição da penhora pelo seguro-garantia, quer seja porque há de se prestigiar o interesse do credor com a manutenção do bloqueio do numerário já disponível perante o juízo originário, quer seja porque, a despeito de tratar-se de quantia considerável, o agravante não logrou êxito em demonstrar prejuízo concreto pela indisponibilidade da quantia, sobretudo diante da sua notória higidez financeira e patrimonial, o que não importa em ofensa ao art. 805, do CPC.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.”

Como se vê, o acórdão cuidou de atribuir o desfecho à causa com clareza, enfrentando os fundamentos necessários e pertinentes à resolução do enleio, sem proposições antagônicas, e conforme a legislação que rege a espécie. Justamente por isso, invoco orientação do STJ no sentido de que “[...]
Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese
,
apenas não no sentido pretendido pela parte
.[...]” (AgInt no AREsp 1070607/RN, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 25/08/2017).

Aliás, a embargante ainda desconsidera que a iterativa jurisprudência deste sodalício proclama que: “[...]
Descabe falar em omissão a ser sanada, haja vista que,
ainda que não tenham sido individualmente enfrentados cada um dos aspectos que a embargante julga ser relevantes, à luz do disposto no art. 489, §1º, IV, do Código de Processo Civil, é cediço que, mesmo após o advento no novo Código de Processo Civil, prevalece perante o colendo Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.
[...]” (TJES, Embargos de Declaração Ap, 024080301781, Relatora DES.ª: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 23/04/2019, DJ: 03/05/2019).

Evidente, então, da leitura das razões recursais, que o que a embargante persegue, em verdade, é a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

Além disso, não subsiste a propalada omissão acerca da aventada insurgência sobre questões afetas à coisa julgada e preclusão, já que o julgado reconheceu a ocorrência de nulidade da deflagração do cumprimento de sentença sem a devida observância da exigência contida no título executivo judicial acerca da imperiosa fase de liquidação de sentença, acrescentando ainda “
que o desfecho com a nulidade do cumprimento de sentença, esvazia a irresignação do agravante quanto a irregularidade de sua intimação para a oferta de impugnação
e, por via de consequência, acarreta na extirpação da multa por litigância má-fé aplicada em seu desfavor
.
”

Afinal, a omissão acerca dos dispositivos invocados pelo embargante não existe, notadamente porque o STJ orienta que: “[...]
O órgão julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todas as questões suscitadas pelas partes, sendo imprescindível apenas analisar os pontos suficientes para fundamentar a decisão. Precedentes desta Corte. 3.
Não há omissão quando o fundamento acolhido na decisão exclui ou afasta, direta ou indiretamente, por incompatibilidade ou prejudicialidade, os demais fundamentos sustentados pelas partes em seus recursos
.”
(REsp 964.426/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, DJe 26/04/2012).

Some-se a isso que não subsiste contradição alegada pela embargante quanto à aplicação do art. 803, I, do CPC, quando servia aplicável o art. 525, §1º, III, do CPC, porquanto a embargante desconsidera a norma prevista no art. 771, do CPC, que, ao dispor sobre “da execução em geral”, prescreve que
“
Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título extrajudicial
,
e suas disposições aplicam-se, também, no que couber,
aos procedimentos especiais de execução,
aos atos executivos realizados no procedimento de cumprimento de sentença
, bem como aos efeitos de atos ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva.
”

De igual modo, não vinga a tese da embargante acerca da obscuridade dos precedentes invocados no acórdão embargado, tendo em vista que com clareza meridiana cuidaram de fundamentar o entendimento externado quanto à necessidade de instauração da fase processual da liquidação de sentença, sob pena de violação da coisa julgada.

Em suma, a embargante desconsidera que “[...] Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou reparar erro material,
não servindo para rediscussão de matéria já julgada no recurso
.[...]” (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.704.970/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/5/2023, DJe de 8/5/2023.)

Pelo exposto,
rejeito
os presentes embargos declaratórios.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 23/05/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.